Tribunal: TJES
Processo: 0001989-40.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001989-40.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS ALENCAR SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001989-40.2022.8.08.0012

APELANTES: LUCAS ALENCAR SILVA, RAFAEL GONÇALVES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Crime consumado. Concurso formal próprio. Desprovimento.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Lucas Alencar Silva e Rafael Gonçalves do Nascimento contra sentença que os condenou pela prática de roubo majorado, com base no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, à pena de 07 anos e 28 dias de reclusão, além de 44 dias-multa, em regime semiaberto.

A condenação decorre de fatos ocorridos no interior de ônibus coletivo, onde os réus, armados, subtraíram aparelhos celulares de cinco passageiros distintos, sendo presos em flagrante na sequência pela polícia militar.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o crime deve ser reconhecido como tentativa, em razão da breve posse dos bens; (ii) saber se a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo deve ser afastada por falta de comprovação de funcionalidade; (iii) saber se se trata de crime único ou se é cabível o concurso formal; e (iv) saber se a fração de aumento no concurso formal foi adequada.

III. Razões de decidir

A consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica do bem, conforme a jurisprudência consolidada (Súmula 582 do STJ). A posse breve e a subsequente restituição dos bens não descaracterizam o crime consumado.

A majorante do emprego de arma de fogo foi corretamente aplicada, considerando a apreensão da arma e laudo pericial confirmando sua eficiência, além dos depoimentos convergentes das vítimas e policiais.

O concurso formal próprio foi corretamente reconhecido, diante da pluralidade de vítimas e desígnios autônomos, em um mesmo contexto fático e temporal.

A fração de 2/3 para aumento da pena no concurso formal foi devidamente fundamentada na pluralidade de vítimas e bens subtraídos, dentro dos parâmetros legais e discricionariedade judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento
: “1. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo. 2. A incidência da majorante de arma de fogo prescinde da funcionalidade, desde que comprovada sua utilização. 3. A subtração de bens de múltiplas vítimas em um único contexto caracteriza concurso formal. 4. A fração de aumento no concurso formal deve observar a gravidade concreta dos fatos e o número de vítimas envolvidas.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 838.094/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024; STJ, AREsp 2.471.913/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira; STJ, AREsp 2.791.895/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001989-40.2022.8.08.0012

APELANTES: LUCAS ALENCAR SILVA, RAFAEL GONÇALVES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por LUCAS ALENCAR SILVA e RAFAEL GONÇALVES DO NASCIMENTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica, que condenou os apelantes pela prática da conduta prevista no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, impondo a ambos a pena de 07 (sete) anos e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, além de 44 (quarenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 12777249, os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença deve ser reformada para reconhecer a prática do crime de roubo na sua forma tentada, tendo em vista que os bens subtraídos foram imediatamente recuperados, não havendo posse tranquila ou desvinculação da esfera de vigilância das vítimas. Alegam, ainda, que a fração de diminuição da pena pelo crime tentado deve ser fixada no patamar máximo de dois terços, diante da mínima execução do
iter criminis
. Prosseguindo, pugnam pelo afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, por ausência de prova da efetiva utilização do artefato ou de sua funcionalidade, e, ainda, pelo reconhecimento de crime único ou aplicação do concurso formal com fração mínima de aumento, além da fixação da pena-base no mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao ID 12777251, pugnando pelo não provimento do recurso. Sustenta que a sentença deve ser mantida na íntegra, pois restaram devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de roubo consumado, inclusive com a confissão dos acusados, sendo certo que a breve posse dos bens subtraídos não afasta a consumação do delito. Assevera, ainda, que restou demonstrado o emprego de arma de fogo no cometimento do crime, nos termos exigidos pela jurisprudência dominante.

A Douta Procuradoria de Justiça, por meio de parecer constante no ID 13372056, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia:

“
(
...)
no dia 28 de março de 2022, por volta das 15:59 horas, no interior do ônibus de linha n° 588, de número de série 22175, que trafegava pela Rua Mariano Pires, próximo ao "Siciete", bairro Sotelândia, neste município, os denunciados
Lucas Alencar Silva e Rafael Gonçalves do Nascimento, de comum acordo e em comunhão de vontades, subtraíram, mediante grave ameaça, efetivada por Lucas pelo uso de arma de fogo e por Rafael pelo uso de faca, 03 (três) aparelhos celulares da marca "Samsung", modelos não especificados; 01 (um) celular da marca "Samsung", modelo "R9XN603VR5F"; 01 (um)
aparelho celular da marca "Samsung", modelo "J2 Prime"; 01 (um) aparelho celular da marca "Motorola", modelo não especificado e 01 (um) aparelho celular da marca "Samsung", modelo"AZ01", pertencentes às vitimas Natan Pianca de Castro, Raul Santos Silveira, Aparecida Cardoso, Diana da Silva Araújo, Kevyn Fernando Santos e Lucas Alencar Silva, conforme auto de apreensão de fls. 28/29.

Além disso, nas mesmas condições de tempo e espaço, o denunciado Lucas Alencar Silva possuía 01 (um) “pino de cocaína” destinado ao seu próprio consumo, conforme auto de apreensão de fls. 28/29 e auto de constatação de substância entorpecente de fls. 30.

Revelam os autos que, os denunciados adentraram no coletivo de linha nº 588, de número de série 22175, anunciaram o roubo e passaram a recolher os pertences de diversos passageiros que estavam a bordo do ônibus mediante grave ameaça. Conforme as informações acostadas ao inquérito, a todo momento os investigados gritavam “passa logo”, sendo que Lucas apontava a arma que trazia consigo na direção das vítimas e Rafael utilizava da faca.

Além disso, o denunciado Rafael ainda desferiu um soco no braço da vítima Kevyn Fernando Santos por ele ter demorado a entregar seu aparelho celular e ter ficado lhe encarando.

Consta, ainda, que, após subtraírem todos os materiais descritos, os denunciados desceram do ônibus e empreenderam fuga, momento em que foram abordados por Policiais Militares, sendo realizada busca pessoal que logrou êxito em apreender a arma de fogo e o pino de cocaína em posse de Lucas e a faca em posse de Rafael. Diante disso, ambos os indivíduos foram detidos e conduzidos à Delegacia para averiguações.

Por fim, em sede policial, diversas vítimas reconheceram, sem sombra de dúvidas, os denunciados como sendo os autores do roubo. (
...)”.

Devidamente processados, os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à pretensão da defesa técnica dos apelantes de ver reconhecida a modalidade tentada dos crimes de roubo pelos quais foram condenados, com o consequente redimensionamento da pena, além do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e da incidência do concurso formal, ou, subsidiariamente, a aplicação da fração mínima de 1/6 para o aumento decorrente da pluralidade de vítimas.

Com efeito, conforme bem delineado na sentença penal condenatória, os fatos criminosos restaram suficientemente comprovados pela conjugação harmônica de provas orais, periciais e documentais produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

Os acusados foram flagrados logo após anunciarem e executarem o roubo no interior do coletivo de linha nº 588, ocasião em que, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo e uma faca, subtraíram diversos aparelhos celulares pertencentes a cinco passageiros distintos, conforme descrito na peça acusatória e confirmado pelo Auto de Apreensão, Boletim Unificado, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e Autos de Restituição.

As vítimas, ouvidas em juízo, confirmaram os relatos contidos na fase inquisitorial e detalharam o momento em que os agentes exigiram a entrega dos pertences, com intimidação armada, reforçando a credibilidade da versão acusatória.

Destacam-se, entre os relatos (mídia em anexo), o de Diana da Silva Araújo, que narrou a subtração direta de seu celular, afirmando que os assaltantes estavam dentro do coletivo, e começaram a recolher os bens dos passageiros, entre eles o seu celular.

A vítima Raul Santos Silveira afirmou que estava dentro do Ônibus quando os apelantes, armados, começaram a recolher os pertences das vítimas, tendo subtraído a sua mochila. Conta que quando os assaltantes estavam saindo do ônibus, foram abordados pelos policiais militares e presos em flagrante.

Os Policiais Miliares que atuaram na prisão em flagrante contaram que foram acionados por um cidadão narrando o assalto. Diante do fato eles interceptaram o coletivo no momento em que os assaltantes estavam descendo do ônibus, estando um dos apelantes com a arma em punho. No ato foram apreendidas com os recorrentes uma arma de fogo e uma faca.

Ademais, os próprios réus, em juízo, confessaram a prática delitiva, imputando a posse da arma de fogo a Lucas Alencar Silva e a da faca a Rafael Gonçalves do Nascimento.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que para a incidência da arma de fogo, basta o depoimento das vítimas. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REALIZADA A APREENSÃO E A PERÍCIA DA ARMA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO FÁTICO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, condenado por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, com pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, fixado em regime fechado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; e (ii) a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, diante da alegação de desproporcionalidade na fixação do regime fechado. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Esta Corte Superior tem firme entendimento no sentido de que a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia da arma, sendo suficiente a comprovação de sua utilização por outros meios de prova, como o depoimento das vítimas e testemunhas.

4. No presente caso, a utilização da arma de fogo restou comprovada pelo depoimento da vítima, da testemunha e pelo laudo pericial da arma apreendida com o corréu no momento da prisão em flagrante, o que inviabiliza o afastamento da majorante.

5. Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, o regime fechado foi adequadamente fixado, considerando o quantum da pena e a existência de circunstância judicial desfavorável, conforme consolidada jurisprudência deste Tribunal, que admite a fixação de regime mais severo com base em uma única circunstância judicial desfavorável.

6. Não há flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(HC n. 838.094/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

Relembro que a arma utilizada foi apreendida, submetida a exame pericial que atestou sua eficiência (fls. 178/183), sendo este elemento suficiente, por si só, para justificar a incidência da majorante. A isso somam-se os depoimentos das vítimas e policiais militares, que reiteraram a intimidação armada e a efetiva ameaça imposta durante a prática criminosa. Nesse ponto, a sentença é técnica, proporcional e juridicamente irrepreensível.

Assim, no tocante à causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, relativa ao emprego de arma de fogo, entendo que não merece acolhimento a pretensão defensiva.

Quanto à alegada tentativa de roubo, não assiste razão à defesa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 582, é firme ao reconhecer que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve tempo e mesmo que os bens sejam restituídos em sequência, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada.

Nesse sentido, destaca-se o julgamento no AREsp 2.471.913/BA, relatoria da Ministra Daniela Teixeira, segundo o qual a consumação independe da duração do domínio sobre a coisa alheia.

Destaco que os apelantes somente foram apreendidos pela autoridade policial quando já saíam do coletivo, ou seja, já tinham terminado o ato ilícito. Portanto, a tese recursal colide frontalmente com o entendimento pacificado nos tribunais superiores e deve ser rechaçada.

De igual forma, improcede o pleito de afastamento do concurso formal. Os elementos fáticos coligidos nos autos evidenciam a prática de roubos contra cinco vítimas distintas, ainda que no mesmo contexto temporal e com unidade de desígnios, o que configura, de forma inequívoca, a hipótese descrita no caput do art. 70 do Código Penal.

Conforme pontuado no parecer ministerial, "
não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a cinco vítimas distintas, caracterizando desígnios autônomos
".

A jurisprudência do STJ, no AREsp 2.791.895/PA, reafirma que, havendo pluralidade de vítimas e patrimônios atingidos, o concurso formal se mostra adequado e necessário, afastando qualquer pretensão de absorção da multiplicidade delitiva.

Por fim, destaco que a escolha da fração de aumento de 2/3, ao se aplicar o concurso formal, mostra-se compatível com a gravidade concreta dos fatos e com a pluralidade de bens e vítimas envolvidas, situando-se dentro da discricionariedade técnica conferida ao julgador na terceira fase da dosimetria. A modulação da pena dentro dos parâmetros legais (1/6 a 2/3) não se sujeita à livre vontade da parte, mas sim à fundamentação técnica e à proporcionalidade, critérios que foram devidamente observados pela sentença impugnada.

Arrimado nas considerações ora tecidas, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso de apelação criminal interposto por Lucas Alencar Silva e Rafael Gonçalves do Nascimento, mantendo-se, por conseguinte, incólume a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, em todos os seus termos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)